Tribunal: TJMT
Processo: 1013127-41.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013127-41.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[NIRCO DE ALBUQUERQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 496.004.861-15 (RECORRENTE), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 001.454.971-94 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (RECORRIDO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRA NÃO RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE SEGURO NÃO CONTRATADO - PEDIDO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO VALOR – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DA COMPRA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ESTORNO DOS VALORES COBRADOS REALIZADOS APÓS TRÊS MESES DA DATA DA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – ESTORNO DO VALOR NO CURSO DA AÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Havendo cobrança indevida e estorno dos valores cobrados após três meses da data da reclamação administrativa e no curso da ação, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os fatos não passaram de mero dissabor, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto
, julgo improcedente a pretensão
contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de houve cobrança indevida da compra não realizada e do seguro não contratado e que o estorno dos valores cobrados indevidamente fora realizado somente três meses após a realização da reclamação administrativa.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda com a condenação das promovidas a indenização por dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As promovidas, em contrarrazões, requereram o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte promovente sustenta que é cliente da promovida Lojas Avenida possuindo cartão de crédito Club mais n. 636355******5128, e que em 29/06/2019 realizou a compra no valor de R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Afirma que ao receber a fatura do cartão de crédito do mês 08/2019 notou que além da cobrança da compra que efetuou no valor de R$ 69,99 veio a cobrança de uma outra compra que consta como também realizada no dia 29/06/2019 no valor de R$ 75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), que não reconhece e não realizou. Afirma ter efetuado reclamação administrativa, conforme
print
da reclamação administrativa que acostou na exordial, datada de 14/08/2019.

Sustenta, ainda, que na fatura do mês 09/2019 o lançamento de um seguro denominado “Seguro compra da sorte lojas avenida Ltda”, no dia 23/08/2019 no valor de R$ 8,97 (oito reais e noventa e sete centavos), e mesmo não concordando com tal cobrança efetuou o pagamento das respectivas faturas (agosto e setembro de 2019), razão pela qual requer a devolução dobro do valor pago indevidamente e danos morais.

Em contestação, as promovidas confessam que houve erro operacional com lançamento indevido da compra realizada no dia 29/06/2019 no valor de R$ 75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), constante na fatura do mês de agosto/2019, cujo valor foi estornado na fatura com vencimento em 05/11/2019.

As promovidas sustentam que a parte promovente aderiu ao Seguro Compra da Sorte”, juntando para comprovar a contratação, telas contendo “termos de autorização de compra de prêmio”, datados de 12/06/2019 e 09/07/2019, assinados pela parte promovente, não havendo ilegalidade.

Por fim, afirma que dos valores estornados na fatura de novembro/2019, a parte promovente ficou com um crédito no valor de R$ 48,36 (quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), cujo valor foi utilizado para quitar a fatura com vencimento em 05/12/2019 e que o restante do crédito no valor de R$ 28,37 (vinte e oito reais e trinta e sete centavos), ficou para a parte promovente utilizar em outras compras.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido e a sentença reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão, pois evidente a falha na prestação do serviço a causar dano moral ao consumidor.

Verifico que houve a cobrança indevida em fatura de cartão da compra não reconhecida pelo promovente no valor de R$ 75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos) sem que houvesse o cancelamento da compra e devolução do valor pago na esfera administrativa, mesmo após reclamação administrativa pelo consumidor além de que, o estono só se deu três meses após reclamação e após propositura da presente ação, que se deu em 22/10/2019.

A despeito da comprovação em sede de contestação da legalidade na cobrança do Seguro “compra da sorte lojas avenida Ltda”, posto que contratado pelo promovente, conforme termo de adesão ao seguro juntado e assinado pelo autor, não restou comprovada a legitimidade do débito em fatura de compra não reconhecida pelo consumidor.

As promovidas confessam em sua contestação que houve erro operacional com lançamento indevido da compra realizada no dia 29/06/2019 no valor de R$ 75,97 (setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), porém informam que houve estorno na fatura com vencimento em 05/11/2019.

Esclareço que a parte promovente confirma em impugnação que houve o estorno dos valores cobrados indevidamente na fatura com vencimento em 05/11/2019, ou seja, após a propositura da ação e sem solução administrativa.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida constante na fatura do cartão de crédito configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando a solução do problema só ocorreu três meses após a reclamação administrativa efetuada pela parte promovente e, ainda, após a propositura da ação.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não houve pedido recursal quanto ao dano material, sobretudo diante do estorno realizado no curso da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020